Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703093-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a pagar ao autor a quantia R$ 224.077,67 (duzentos e vinte e quatro mil setenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, o apelante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 33626094. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do apelo é de 15(quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ademais, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que a sentença hostilizada foi disponibilizada no DJE em 09/12/2021, e que a parte apelante tomou ciência no dia seguinte, ou seja, em 10/12/2021, assim, considerando os 15 (quinze) dias úteis e a suspensão dos prazos durante o período do recesso forense compreendido entre o dia 20/12/2021 a 20/01/2022, o termo final para interposição do recurso foi o dia 03/02/2022. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a interposição do apelo ocorreu somente em 04/02/2022, portanto, fora do prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - O prazo recursal tem início da data de ciência inequívoca do agravante sobre a decisão proferida no processo judicial eletrônico. II - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1351310, 07015044720188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÕES N° 313 E N° 314 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N° 50 DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. 3. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da intempestividade. Brasília, DF, 18 de março de 2022 13:54:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador